Tribunal: STF
Processo: Rcl 79450
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Lucas Ribeiro em face de decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3) e pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0010057-98.2022.5.03.0163, por alegado equívoco na concretização da tese do Tema nº 1.046 da Repercussão Geral.



    Lucas Ribeiro defende que as autoridades reclamadas teriam “conclu[ído] pela incidência da tese de repercussão geral fixada no Tema 1.046 em hipótese na qual o entendimento vinculante é manifestamente inaplicável” (e-doc. 1, p. 4).



    No ponto, esclarece que, na solução do caso concreto, se concluiu pela regularidade da jornada de trabalho desempenhada, por entender que “o labor aos sábados era usado para compensar folgas e ocorriam de maneira não habitual, o que [seria] compatível com a negociação coletiva” (e-doc. 1, p. 6-7), tendo sido mantida a decisão da Corte Regional no âmbito do TST pelo fundamento de que, 



    “’à luz do entendimento delineado pelo STF ao estabelecer a tese no Tema 1.046, [...] o labor aos sábados, bem como prestação habitual de horas extras, por si só, não é motivo suficiente para anular as disposições que estabeleceram a jornada diária e a carga semanal para os empregados sujeitos aos turnos de revezamento’” (e-doc. 1, p. 7).



    A presente reclamação é proposta para questionar esse entendimento, aduzindo o reclamante que, 



    “conforme constou do v. acórdão regional, a norma coletiva previa o elastecimento da jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento em mais de 2 horas diárias com o objetivo de proporcionar a compensação aos sábados. 



    O ora Reclamante comprovou nos autos originários que havia o regular descumprimento do pactuado coletivamente, já que laborava habitualmente aos sábados, assim como foi registrado expressamente pelo v. acórdão regional ao mencionar que ‘o autor foi capaz de mencionar apenas 32 sábados laborados’” (e-doc. 1, p. 7).



    Lucas Ribeiro alega que, considerando que “a norma coletiva foi estabelecida com o objetivo específico de promover a compensação de jornada aos sábados”, “o labor habitual nesses dias descaracteriza o acordo e demonstra o seu descumprimento por parte da Empresa Reclamada, a afastar a aplicação do Tema 1.046 de Repercussão Geral à hipótese dos autos originários” (e-doc. 1, p. 7-8).



    Argumenta que 



    “[o] entendimento que prevaleceu nos autos em que proferidas as decisões aqui reclamadas gera efeitos deletérios no âmbito das relações de trabalho, já que amplia de forma indevida e em detrimento dos legítimos direitos do trabalhador, o alcance do Tema 1.046 de Repercussão Geral, permitindo a sua aplicação a hipóteses distintas daquelas de deram ensejo à tese vinculante, já que o que aqui se discute, ao fim e ao cabo, não é a validade da norma coletiva, mas, sim, o seu descumprimento” (e-doc. 1, p. 15).



    Sustenta que 



    “este eg. STF tem reiteradamente decidido que as hipóteses de descumprimento sistemático do acordo coletivo em razão da prestação habitual de horas extras afastam o enquadramento da hipótese analisada no Tema 1.046 de Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 9).



    O reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da demanda até o julgamento final da reclamatória. No mérito, pede que seja julgada procedente a ação, 



    “com a consequente cassação das decisões proferidas pelos egs. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista 0010057-98.2022.5.03.0163, que desrespeitaram a decisão proferida pelo eg. STF no Tema 1.046 de Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 20).



    Postula também, que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, bem como a condenação da parte reclamada ao pagamento das verbas sucumbenciais.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso concreto, a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário teria aplicado equivocadamente o precedente obrigatório firmado no Tema nº 1046 da repercussão geral, cuja tese foi fixada no seguinte sentido:



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    Compulsados os autos, verifico que o TRT 3, valendo-se dos fundamentos da sentença, negou provimento ao recurso ordinário da ora reclamante, afastando os argumentos no que tange à violação do art. 7º, XXVI, da CF, conforme o trecho a seguir transcrito:



    “TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. 7a e 8a HORAS TRABALHADAS. 



    O reclamante insiste em fazer jus ao pagamento de horas extras, assim considerando o labor para além da 6a hora diária, com repercussões de direito. Persiste no labor em turnos ininterruptos de revezamento. Além disso, alega que o limite de oito horas trabalhadas era habitualmente ultrapassado, que era constante o labor aos sábados, bem assim que a alternância de turnos não respeitava o prazo máximo de 15 (quinze) dias por turno, circunstâncias que teriam o condão de descaracterizar o sistema de compensação de jornadas previsto nas normas coletivas de trabalho. 



    Os Acordos Coletivos de Trabalho aplicáveis à categoria do reclamante preveem o labor em sistema de turnos alternantes (revezamento), com jornadas de 6h às 15h48min e de 15h48min às 1h09min (e.g., ACT/2018 ID. a960e40 - Pág. 8 e ACT/2019 ID. 4036c23 - Pág. 74).



    Os controles de frequência do obreiro (ID. 915e7d6) demonstram que ele se ativou nos dois turnos previstos na norma coletiva (6h00 às 15h48 e de 15h48 à 1h09), regra geral, em revezamento quinzenal. 



    O art. 7º, XIV, da Constituição da República estabelece "jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva".Há que se reconhecer que a norma constitucional permite o elastecimento da jornada daqueles que trabalham em turnos de revezamento sem limitação a 8 horas diárias, sendo esta oriunda de construção jurisprudencial (Súmula n. 423 do TST e Súmula n. 38 deste Regional). 



    Ocorre que tais verbetes foram superados pelo art. 611-A, I, da CLT, incluído pela Lei n. 13.467/17, que estabelece a prevalência das normas coletivas sobre a lei ao tratarem da jornada de trabalho, desde que observados os limites constitucionais. Repise-se que a Constituição da República não impõe o limite de 8 horas diárias para o labor em turnos ininterruptos de revezamento, mas apenas faculta o elastecimento da jornada especial de 6 horas à autonomia coletiva das partes. 



    Não se olvida que o contrato de trabalho do reclamante é anterior ao advento da Lei n. 13.467/17. Contudo, o direito aplicável à época já reconhecia a validade das normas coletivas que flexibilizavam direitos trabalhistas em prol de outros benefícios ao empregado, a teor do art. 611 da CLT c/c art. 7º, XXVI e art. 8, III, ambos da Constituição da República. 



    Tal linha de raciocínio foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal no recente julgamento do Tema 1046 da Repercussão Geral, de 02/06/2022, no qual foi fixada a seguinte tese jurídica: "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis".



    Assim, é válida a jornada regularmente pactuada entre o sindicato profissional e a Fiat, porquanto observa o limite constitucional de 44 horas semanais, considerando, ainda, que os minutos que extrapolam as 8 horas trabalhadas de segunda à sexta-feira tem por objetivo compensar a ausência de labor aos sábados, de modo até mais benéfico ao empregado. 



    Acrescento que o regime de jornada aplicável aos empregados da Fiat vem sendo examinado por esta Turma em diversos processos, tendo prevalecido a validação das normas coletivas que tratam do tema, a exemplo dos seguintes julgados:



    (...)



    Quanto ao trabalho aos sábados, penso que tal particularidade não teria o condão de justificar a invalidar o acordo coletivo firmado, pois a análise dos cartões de ponto revela que o labor aos sábados era usado para compensar folgas e ocorriam de maneira não habitual, o que é compatível com a negociação coletiva.



    Cumpre notar que ao longo de todo o período imprescrito, a saber: de 19/1 /2017 a 27/1/2021 (cerca de 48 meses), o autor foi capaz de mencionar apenas 32 sábados laborados (ID. fe8425d - Pág. 6/7), ou seja, uma média inferior a um sábado trabalhado por mês, não havendo falar em habitualidade. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta d. Turma PJe: 0011925- 13.2017.5.03.0026 (ROT), Disponibilização: 17/3/2023, Relator: Des.Lucas Vanucci Lins; PJe: 0010583- 70.2018.5.03.0142 (ROT), Disponibilização: 8/3/2023, Relatora: Convocado Sabrina de Faria F. Leao. 



    Por fim e por oportuno, pontuo que o alegado labor sujeito à condição de risco em razão de agente insalutífero foi afastado pela perícia produzida especificamente para o caso, conforme fundamentos alhures, não sendo, pois, o caso de se exigir a autorização especial do Ministério do Trabalho para a prorrogação da jornada do autor. 



    Nego provimento” (e-doc. 14 - Grifei).



    No âmbito do Superior Tribunal do Trabalho, negou-se seguimento ao recurso extraordinário em relação à “Turno ininterrupto de revezamento. Elastecimento por norma coletiva. Tema 1046 da tabela de Repercussão Geral do STF”, pelos seguintes fundamentos:



    “Como consignado no exame do tópico anterior, o Supremo Tribunal Federal, ao deliberar sobre o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 1.046 da Tabela de Repercussão Geral), estabeleceu tese jurídica nos seguintes termos: "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis". 



    Assim, é válida a norma coletiva que estabelece limitações ou supressões de direitos trabalhistas, desde que esses direitos não sejam absolutamente indisponíveis, o que não é o caso dos autos, pois a própria Constituição prevê, em seu artigo 7º, XIV, a possibilidade de negociação coletiva sobre jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento. 



    Ainda, como já destacado, o limite máximo de 2 horas no acréscimo da jornada, estabelecido no caput do artigo 59 da CLT e utilizado na construção jurisprudencial da Súmula 423 do TST, não é um direito de indisponibilidade absoluta, pois não tem previsão constitucional. Dessa forma, pode ser objeto de negociação entre as partes coletivas, indicando que o mencionado verbete sumular está ultrapassado no que se refere à limitação máxima do prolongamento do turno ininterrupto de revezamento a 8 horas diárias.



    Sobre a impossibilidade de elastecimento da jornada por ser esta insalubre e não dispor de autorização do Ministério do Trabalho, o Regional acolheu o laudo pericial produzido que dispôs que “o Reclamante não realizava atividades em situações previstas como insalubres em todo período laborado” (destaque acrescido), tendo concluído não ser devida a condenação da reclamada ao adicional de insalubridade. 



    Por fim, à luz do entendimento delineado pelo STF ao estabelecer a tese no Tema 1.046, conclui-se que o labor aos sábados, bem como prestação habitual de horas extras, por si só, não é motivo suficiente para anular as disposições que estabeleceram a jornada diária e a carga semanal para os empregados sujeitos aos turnos de revezamento conforme julgados destacados no tópico anterior. 



    Destaco, no entanto, que ao constatar que o limite semanal de 44 horas foi ultrapassado, seja devido ao trabalho aos sábados ou à jornada excedente de 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta-feira, é incontroverso que as horas extras devem ser remuneradas com o adicional correspondente. 



    Incólumes, portanto, os dispositivos constitucionais e legais invocados, bem como os verbetes jurisprudenciais e sumulares. 



    Dessa forma, não merece reparos a decisão monocrática que denegou seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo reclamante, neste particular. 



    Nego provimento” (e-doc. 15 - Grifei).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, ao contrário do que afirmado pelo reclamante, sobressai, na espécie, que a conclusão adotada pela autoridade reclamada apoia-se na premissa de que “à luz do entendimento delineado pelo STF ao estabelecer a tese no Tema 1.046, conclui-se que o labor aos sábados, bem como prestação habitual de horas extras, por si só, não é motivo suficiente para anular as disposições que estabeleceram a jornada diária e a carga semanal para os empregados sujeitos aos turnos de revezamento”, o que torna insubsistente os termos da pretensão formulada pelo reclamante. 



    Assim, verifica-se que a aplicação do Tema nº 1.046 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20) .



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente